Tribunal: TJSP
Processo: 2135840-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Hipótese de extinção do cumprimento de sentença, pois o crédito discutido é derivado de fato ocorrido antes da homologação do pedido de recuperação judicial da agravante, portanto, sujeito ao plano de reabilitação da sociedade executada – Recurso, por meu voto, provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
fmb
Registro: 2020.0000734725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2135840-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Votorantim, em que é agravante CMDR
SPE5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., é agravada MARIA JOSE DA
SILVA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2135840-50.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2135840-50.2020.8.26.0000
Agravante: Cmdr Spe5 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Agravado: Maria Jose da Silva
Comarca: Votorantim
Voto no 28357
Origem: 2a Vara Cível do Foro de Votorantim
Juíza: Graziela Gomes dos Santos Biazzim
Agravo de Instrumento
Cumprimento de
sentença Hipótese de extinção do cumprimento
de sentença, pois o crédito discutido é derivado de
fato ocorrido antes da homologação do pedido de
recuperação judicial da agravante, portanto,
sujeito ao plano de reabilitação da sociedade
executada Recurso, por meu voto, provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra decisão que manteve suspenso o cumprimento de
sentença.
Alega a agravante que: a) foi deferido seu
pedido de recuperação judicial em 27/03/2018, aprovado o plano de
pagamento de seus credores em 02/08/2019, com homologação em
14/10/2019; b) houve novação da dívida; c) comporta extinção a
execução; d) o crédito da agravada está inserido na lista apresentada na
recuperação judicial; e) o débito cobrado pela agravada é anterior ao
pedido de recuperação judicial. Pugnou pela concessão dos benefícios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2135840-50.2020.8.26.0000 -Voto no
3
da justiça gratuita.
A agravada apresentou resposta.
2. Registro que houve certa distorção em
relação ao espírito da Lei, que não pretendia salvar o empresário, mas a
atividade produtiva, de forma que a recuperação judicial passou a ser
contratual, e não mais benefício judicial, sendo certo que em caso de
sua inviabilidade a falência seria decretada de forma rápida, permitindo
que os instrumentos da falida pudessem ser adquiridos pelos agentes
econômicos
da
mesma
atividade,
muito
possivelmente
com
aproveitamento da maioria dos trabalhadores que operam estes
instrumentos, sem caracterização de sucessão empresarial.
Salvar-se-ia, assim, repita-se, a atividade
produtiva, os empregos, a cobrança de impostos e não o administrador
da sociedade empresária, normalmente culpado pelas dificuldades
destas, ainda que não de forma dolosa, mas por desorganização ou
falta de visão administrativa.
Neste passo, a recuperação judicial
dependeria da capacidade de convencimento aos credores e
transparência do administrador da sociedade em relação à sua situação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2135840-50.2020.8.26.0000 -Voto no
4
econômico-financeira e seus reais propósitos na recuperação da
empresa.
Paralelamente a isto, manteve a legislação
além da exceção de submissão à recuperação dos adiantamentos de
contrato de câmbio, já previsto na Lei no 4.728/65, também a posição de
titular do credor proprietário fiduciário de bens imóveis e móveis, de
arrendamentos mercantis, de proprietário promitente vendedor de
imóvel
cujos
respectivos
contratos
contenham
cláusula
de
irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive incorporações imobiliárias,
ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, cujos
créditos não se submeterão aos efeitos da recuperação judicial,
prevalecendo as condições específicas, de modo a assegurar
previsibilidade e efetividade das garantias dadas à época da
contratação.
No mesmo sentido, os créditos garantidos
por penhor sobre títulos de créditos, direitos creditórios, aplicações
financeiras ou valor imobiliário, cuja ausência de substituição
determinaria apenas a ausência de efetividade pelo período de 180 dias
de que trata o § 4o da Lei 11.101/2005 (§§ 3o e 5o do artigo 49 e inciso II
do artigo 86 da mesma Lei), prosseguindo depois de forma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2135840-50.2020.8.26.0000 -Voto no
5
independente da recuperação judicial.
A par destas importantes determinações,
também previu a Lei, dentre outros, que quantias fornecidas à massa
pelos credores em obrigações decorrentes de atos jurídicos válidos
praticados
durante
a
recuperação
judicial
seriam
créditos
extraconcursais, recebidos, portanto, antes de quaisquer outros, pois
estes créditos na sua maioria ou na sua totalidade seriam, via de regra,
a forma para o pagamento dos créditos e para a continuidade da
atividade.
Desta forma, não parece fazer qualquer
sentido a determinação para que todos os créditos, inclusive os novos
ou os excepcionados, submetam-se ao juízo da recuperação
empresarial, senão, obedecendo a suspensão necessária àquele prazo
inicial de 180 dias que a Lei, sabiamente, tirando dos juízes essa
discricionariedade, fixou como improrrogável (§ 4o do artigo 6 da Lei
11.101/2005).
Como no Brasil acaba prevalecendo a
ausência de sensibilidade bem intencionada, onde juízes se anteveem
como melhores administradores dos que os próprios interessados, estar-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2135840-50.2020.8.26.0000 -Voto no
6
se-ia determinando prorrogações destes prazos e até mesmo
submissão de constrição, ainda que nos créditos posteriores, ao juízo da
recuperação, o que parece um inteiro absurdo e somente tornará as
Varas Especializadas abarrotadas de processos que não deveriam ali
estar, em detrimento da correta aplicação legal e de um esforço
necessário para o exame das questões envolvendo o cumprimento da
recuperação.
Não se submeter-se-ia, portanto, à Vara
Especializada de Recuperação Judicial pois não é juízo universal de
falência, havendo grande diferença entre as duas o crédito que a ela
não estaria sujeito.
Em
outras
palavras,
créditos
excepcionados ou execuções que tenham relação com negócios
jurídicos aperfeiçoados depois do ajuizamento da Recuperação Judicial,
seguiriam em juízos naturais, com constrições determinadas por aquele
juízo e não se submeteriam à Recuperação.
Em nome de uma cautela que arvora o
magistrado da recuperação como aquele que seria sábio para decidir
quais constrições poderiam ou não ser feitas, ao arrepio da lei e da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2135840-50.2020.8.26.0000 -Voto no
7
própria ideia de que pouquíssimos magistrados, ainda que se admita a
hipótese de existência de algum, estariam aptos a entender
adequadamente as razões dos credores e do mercado que tudo
precifica, inclusive, estas intervenções atabalhoadas, ainda que cheias
de boas intenções, segue esta jurisprudência, a meu sentir, temerária,
concentrando tudo no juízo da recuperação judicial.
Me desculpando pelo desabafo, o crédito
aqui discutido deverá mesmo se submeter ao Juízo da Recuperação
Judicial.
O cumprimento de sentença decorre de
ação ajuizada em 18/12/2013, visando rescisão contratual e indenização
por danos materiais e morais, ocorrido o trânsito em julgado em
22/03/2018 (fl. 370 dos autos principais).
Conforme
entendimento
do
Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.272.697-DF:
“A novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em
assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora
devem ser extintas, e não apenas suspensas”.
De acordo com o Ministro Relator, LUÍS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2135840-50.2020.8.26.0000 -Voto no
8
FELIPE SALOMÃO:
“Nem se alegue como entendeu o Tribunal a “quo”
ser possível que os direitos dos credores sejam restabelecidos, o que poderia sugerir a
possibilidade de manutenção das execuções suspensas.
Na verdade, “os credores terão reconstituídos seus
direitos e garantias nas condições originalmente contratadas” no caso de ser decretada a
falência (art. 61, § 2o), hipótese na qual, da mesma forma, as execuções individuais não têm
curso no juízo comum, mas no universal.
Igualmente, não há pertinência a fundamentação
segundo a qual, decorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o direito dos credores de iniciar
ou continuar suas ações e execução fica restabelecido (art. 52, § 3a). Isso porque tal direito se
situa na fase anterior à aprovação do plano de recuperação, com a qual não tem mais
cabimento falar em prazo de suspensão, que consiste exatamente no interregno entre o
deferimento do pedido de recuperação e sua concessão mediante plano aprovado.”
Excluir-se-iam, o que aqui não é o caso,
como já abordado na parte inicial desta decisão, os créditos
excepcionados ou execuções que tenham relação com negócios
jurídicos desenvolvidos depois do ajuizamento da Recuperação Judicial.
Portanto, embora no passado os créditos
em execução sujeitos à concordata devessem se habilitar no processo
de recuperação, com suspensão das respectivas execuções individuais,
a jurisprudência de nossos Tribunais se inclinou, na Lei nova, pela
extinção das execuções, mantida a necessidade de inclusão no quadro
geral objeto de aprovação do plano.
Apenas no âmbito deste recurso, concedo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2135840-50.2020.8.26.0000 -Voto no
9
à agravante os benefícios da justiça gratuita.
3. Ante o exposto, e por tudo mais que dos
autos consta, DOU PROVIMENTO ao presente recurso para determinar
a extinção do cumprimento de sentença, pois o crédito discutido é
derivado de fato ocorrido antes da homologação do pedido de
recuperação judicial da agravante, portanto, sujeito ao plano de
reabilitação da sociedade executada.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
Desembargador